Tribunal: TJMT
Processo: 0007201-59.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0007201-59.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), VANILCE APARECIDA TAFAREL - CPF: 836.165.781-91 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE NO EFEITO ACLARATÓRIO.

Mesmo não tendo ocorrido manifestação sobre condenação do Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, tal circunstância não influenciou o resultado final do julgamento, porquanto o presente feito tramitou perante a justiça comum e somente foi encaminhado à Turma Recursal, com base no IRDR no 85560/2016, sendo que na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição já houve condenação da parte requerida/recorrente a este título e, em percentual condizente com o disposto no art. 85, § 3o, I, do CPC, acolhem-se os embargos somente no efeito aclaratório.

A omissão que importa em “déficit” na prestação jurisdicional é aquela que pode influenciar o resultado do julgamento – inexistente na espécie. (STJ, REsp 1047127/DF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado, manteve a sentença que JULGOU PROCEDENTE a pretensão inicial e ainda condenou o Requerido, ora Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Embargante alega que ao negar provimento ao recurso interposto, o Relator omitiu a condenação a título de pagamento de honorários advocatícios, conforme expressa previsão contida no caput do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Ao final requer seja recebido e processado os presentes Embargos com efeitos infringentes, para aclarar a omissão apontada, condenando o Recorrente ao pagamento da verba honorária.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020